Tribunal: TJPA
Processo: 0800487-91.2024.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão julgador: SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5567 - Latrocínio
Data de julgamento: 2026-04-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800487-91.2024.8.14.0401

APELANTE: HELILSON DE FREITAS DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO TENTADO. CONCURSO DE PESSOAS. DOLO ESPECÍFICO DE SUBTRAÇÃO. ANIMUS FURANDI E ANIMUS NECANDI. DOSIMETRIA DA PENA. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por HELILSON DE FREITAS DA SILVA contra sentença da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do crime previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena de 13 anos e 4 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de dias-multa. A defesa sustenta ausência de dolo específico de subtração, pleiteia absolvição com fundamento no art. 386, VII, do CPP, subsidiariamente requer desclassificação para roubo simples ou figura menos gravosa e revisão da dosimetria. O Ministério Público e a Procuradoria de Justiça manifestam-se pelo desprovimento do recurso.

Há três questões em discussão: (i) definir se há prova suficiente de autoria e materialidade quanto ao crime de latrocínio tentado; (ii) estabelecer se restou demonstrado o dolo específico de subtração e a adesão consciente ao contexto violento da empreitada criminosa; (iii) determinar se a dosimetria da pena foi corretamente fundamentada.

O conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório comprova a materialidade delitiva por meio do auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, registros de câmeras de segurança, laudos médicos e demais elementos coligidos.

A autoria resta demonstrada pelo reconhecimento da vítima, pelos depoimentos dos policiais militares e pela confissão parcial do acusado, que admite ter aceitado participar do assalto e conduzido a motocicleta utilizada na ação.

A condução da motocicleta, previamente ajustada, constitui contribuição essencial à execução do crime, pois viabiliza a aproximação, o suporte logístico e a fuga, caracterizando coautoria nos termos do art. 29 do Código Penal.

O dolo específico de subtração evidencia-se pela adesão voluntária ao plano delitivo com finalidade patrimonial, sendo irrelevante que o agente não tenha realizado a abordagem direta ou permanecido com o bem.

A responsabilidade pelo resultado mais gravoso decorre da previsibilidade da violência empregada, pois o apelante adere à ação sabendo que o comparsa estava armado, assumindo o risco inerente à escalada violenta, o que atrai a imputação pelo latrocínio tentado.

A desclassificação para roubo simples mostra-se inviável diante da comprovação de disparo de arma de fogo que atinge a vítima durante a tentativa de subtração, circunstância que configura a forma qualificada pelo resultado.

A pena-base foi corretamente majorada na primeira fase da dosimetria em razão da valoração negativa das circunstâncias do crime, consistente no concurso de agentes com divisão funcional relevante, e das consequências, diante do trauma agravado pela presença de crianças que presenciaram o genitor ser alvejado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

III. RAZÕES DE DECIDIR

10. A legislação não estabelece fração matemática obrigatória para exasperação da pena-base, cabendo ao magistrado exercer discricionariedade vinculada à fundamentação concreta, conforme entendimento consolidado do STJ.

11. A pena final revela-se proporcional e adequadamente individualizada, não havendo ilegalidade ou desproporcionalidade a ser corrigida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

12. Recurso improvido.

Tese de julgamento
:

Responde por latrocínio tentado o agente que, em concurso de pessoas, adere voluntariamente ao plano de subtração com emprego de arma de fogo, ainda que não execute diretamente os disparos.

O dolo específico de subtração configura-se pela adesão consciente ao plano delitivo com finalidade patrimonial, sendo irrelevante a não posse direta do bem.

A majoração da pena-base dispensa critério matemático fixo, desde que fundamentada de forma concreta e idônea.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LVII; CP, arts. 14, II, 29 e 157, § 3º, II; CPP, arts. 155, 156 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-PE, Apelação Criminal nº 0000954-09.2023.8.17.5590, Rel. Des. Mauro Alencar de Barros, j. 28.01.2025; TJ-MG, APR nº 10625200013070001, Rel. Des. Rubens Gabriel Soares, j. 14.02.2023; TJ-SP, Apelação Criminal nº 1533596-90.2023.8.26.0228, Rel. Des. Moreira da Silva, j. 29.11.2024; TJ-PA, Revisão Criminal nº 0807160-76.2023.8.14.0000, Rel. Desª Rosi Maria Gomes de Farias, j. 05.12.2023; STJ, AgRg no REsp nº 1.966.870/RS, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022; STJ, AgRg no REsp nº 1.898.916/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 21.09.2021; STJ, AgRg no REsp nº 1.969.774/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 15.03.2022.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto da Relatora.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de apelação interposto por HELILSON DE FREITAS DA SILVA contra sentença proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Belém, que julgou procedente a denúncia para condená-lo pela prática do delito previsto no art. 157, § 3º, inciso II, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal, fixando-lhe a pena definitiva de
13 (treze) anos e 04 (quatro) meses de reclusão
, em regime inicial fechado, além do pagamento de dias-multa, conforme dosimetria estabelecida na sentença de ID 19510148.

Em suas razões recursais, a defesa sustenta, em síntese, a ausência de dolo específico de subtração, afirmando que o APELANTE não teria agido com animus furandi, limitando-se, segundo sua versão, a conduzir a motocicleta utilizada na fuga do executor direto da abordagem. Argumenta que não houve comprovação de que tenha participado da violência ou da tentativa de subtração do cordão de ouro da vítima, tampouco de que tivesse intenção de se apoderar do bem, pleiteando, assim, a absolvição por atipicidade da conduta ou insuficiência probatória, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal. Subsidiariamente, requer a desclassificação para o crime de roubo simples ou outra figura de menor gravidade, bem como a revisão da dosimetria da pena, por entender exacerbada a pena-base fixada pelo Juízo a quo, conforme razões de ID 24449771 .

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ apresentou contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso. Sustenta que o conjunto probatório demonstra, de forma segura, a coautoria do APELANTE, destacando sua confissão quanto à participação na empreitada criminosa e o fato de ter aderido conscientemente ao plano delitivo, inclusive ciente de que o comparsa estava armado. Defende que o dolo específico resta evidenciado pela adesão voluntária ao roubo e pela atuação essencial para a execução e fuga, sendo irrelevante que não tenha sido o agente que efetuou os disparos ou que não tenha permanecido com o bem subtraído. Requer, ao final, a manutenção integral da sentença condenatória, nos termos das contrarrazões de ID 25377898 .

A Procuradoria de Justiça, atuando como fiscal da ordem jurídica, manifestou-se pelo conhecimento e desprovimento do apelo defensivo. Em parecer, consignou que a materialidade e a autoria encontram-se suficientemente comprovadas pelos elementos coligidos na fase inquisitorial e judicial, notadamente pelas imagens das câmeras de segurança, pelos depoimentos da vítima e dos policiais militares, bem como pela confissão do próprio acusado quanto à sua participação no crime. Asseverou que a tese de ausência de dolo específico não se sustenta diante da prova dos autos, porquanto evidenciada a adesão consciente ao roubo com emprego de arma de fogo, circunstância que atrai a responsabilidade pelo latrocínio tentado, na forma reconhecida na sentença, conforme manifestação de ID 28859635.

É o relatório.

À revisão, sugerindo pauta virtual

VOTO

I)Quanto a admissibilidade recursal

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.

II)Quanto ao mérito recursal

No direito processual penal, o julgamento da apelação baseia-se no princípio do
Tantum devolutum Quanto Apellatum
, o qual delimita a matéria impugnada que será reexaminada pelo Tribunal
Ad quem
, por isso passo a analisar as questões trazidas pelo apelante.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se à verificação da existência do dolo específico de subtração, à possibilidade de manutenção da condenação por latrocínio tentado e, subsidiariamente, à revisão da dosimetria da pena aplicada.

II.A)Quanto a autoria e materialidade do crime.

O art. 155 do CPP é categórico ao dispor que “o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação”.

Aplica-se na prática forense o referido artigo em conjunto ao princípio do livre convencimento motivado, também chamado pela doutrina de sistema da persuasão racional, pelo qual a prova deve ser valorada em seu conjunto, sem hierarquia pré-fixada entre os meios probatórios, de modo que o julgador interpretará as provas de acordo com a sua convicção, sem hierarquia e as valorará de forma fundamentada.­

Nesse contexto, para devida consolidação da justiça processual cabe o ônus da prova para cada parte conforme seu objetivo nos autos. No mesmo sentido, Renato Brasileiro de Lima ressalta que:

(...)o ônus da prova incumbe à acusação, que deve demonstrar a culpabilidade além de qualquer dúvida razoável, não cabendo ao réu comprovar sua inocência. (Manual de Processo Penal, 6ª ed., Juspodivm, 2018).

A presunção de inocência é direito fundamental previsto no art.5, inciso LVII da CF/88, da qual é corolário do princípio
in dubio pro reo
, por isso a regra é que ônus acusatório compete ao MP (art.156 CPPB), militando em favor da defesa a dúvida, desde que razoável.

No caso em análise, cumpre assentar que a materialidade delitiva não constitui ponto controvertido. O conjunto probatório, consubstanciado no auto de prisão em flagrante, boletim de ocorrência, autos de apreensão, registros audiovisuais das câmeras de segurança, laudos médicos e demais peças coligidas na instrução, demonstra, de forma inequívoca, a ocorrência de roubo com emprego de arma de fogo, no curso do qual houve disparos que atingiram a vítima, circunstância apta a configurar, ao menos em tese, a figura do latrocínio tentado.

O debate central repousa sobre a autoria e, sobretudo, sobre o elemento subjetivo do tipo, na medida em que a defesa sustenta que o APELANTE teria atuado apenas como piloto da motocicleta, sem animus furandi, inexistindo dolo específico de subtração.

A tese defensiva, contudo, não resiste à análise sistemática do acervo probatório.

Conforme se extrai da sentença de primeiro grau, a vítima reconheceu o APELANTE como um dos agentes envolvidos na empreitada criminosa, descrevendo a dinâmica dos fatos com riqueza de detalhes, inclusive quanto à atuação conjunta entre o indivíduo que realizou a abordagem armada e aquele que prestava apoio na motocicleta. Os depoimentos dos policiais militares, por sua vez, confirmam que o réu foi localizado baleado logo após o evento, sendo compatíveis suas vestes com aquelas registradas nas imagens de segurança, além de terem sido encontrados cordões de ouro no veículo que o conduziu ao hospital.

Mais relevante, entretanto, é a própria confissão parcial do acusado. Em juízo, HELILSON DE FREITAS DA SILVA admitiu que aceitou participar do assalto, que se deslocou ao local dos fatos com o comparsa e que permaneceu na motocicleta enquanto este realizava a abordagem, reconhecendo, ainda, que necessitava de dinheiro e que aderiu voluntariamente à ação criminosa.

No âmbito do concurso de pessoas, a responsabilidade penal não se limita à execução direta do núcleo do tipo.
Nos termos do art. 29 do Código Penal, quem concorre para o crime incide nas penas a ele cominadas, na medida de sua culpabilidade. A coautoria caracteriza-se pela divisão de tarefas orientada por um vínculo subjetivo de colaboração, bastando que o agente adira ao plano delitivo e pratique ato relevante para sua consecução.

No caso em concreto, a condução da motocicleta que viabilizou a aproximação, a rápida evasão e o suporte logístico ao executor direto não configura atuação periférica ou acidental
. Ao contrário, revela contribuição essencial à prática do roubo, especialmente quando previamente ajustada e realizada com ciência de que o comparsa estava armado. A alegação de que o APELANTE não desceu da motocicleta ou não efetuou disparos não elide sua responsabilidade, pois o animus furandi manifesta-se na adesão consciente ao plano de subtração mediante violência ou grave ameaça.

O dolo específico, nesse contexto, não exige a posse direta do bem ou o contato físico com a vítima. Basta que o agente atue com a finalidade de viabilizar a obtenção da vantagem ilícita, o que se evidencia quando o próprio acusado afirma ter aceitado participar do assalto por necessidade financeira. Tal circunstância revela, com clareza solar, a intenção patrimonial que informa a conduta.

Quanto à configuração do latrocínio tentado, igualmente não prospera a insurgência defensiva. A violência exercida durante a tentativa de subtração culminou em disparo de arma de fogo que atingiu a vítima, não se consumando resultado morte por circunstâncias alheias à vontade dos agentes. No latrocínio, o resultado morte ou sua tentativa qualifica o roubo, sendo irrelevante qual dos coautores efetuou o disparo, desde que demonstrada a previsibilidade e a adesão ao contexto violento da ação.

Ao aderir a plano previamente ajustado, ciente de que seria empregado armamento de fogo, o APELANTE assumiu o risco inerente à escalada violenta do delito, tornando-se responsável pelo resultado mais gravoso que se insere no desdobramento natural da empreitada criminosa.

Não há, portanto, falar em atipicidade da conduta ou insuficiência probatória. O conjunto harmônico das provas, analisado sob o crivo do contraditório, revela-se suficiente para sustentar o édito condenatório.

Nesse sentido, colaciono jurisprudências que corroboram a condenação:

APELAÇÃO CRIMINAL Nº: 0000954-09.2023.8.17 . 5590 COMARCA ORIGEM: 2ª Vara Criminal de– PE APELANTE: ERICK WILLIAM SILVA DE ALBUQUERQUE APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE PERNAMBUCO RELATOR: Des. Mauro Alencar de Barros PROCURADOR DE JUSTIÇA: Dr. José Correia de Araújo ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal EMENTA DEMENTA: PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL . LATROCÍNIO TENTADO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA ROUBO MAJORADO. IMPOSSIBILIDADE. CONFIGURAÇÃO DO ANIMUS NECANDI . DOSIMETRIA. REDUÇÃO PELA TENTATIVA. FRAÇÃO DE 1/2. ITER CRIMINIS . RECURSO IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
Não há que se falar em desclassificação do crime de latrocínio tentado para roubo majorado, quando evidenciada, nos autos, a presença do animus necandi, consubstanciado na prática de disparos de arma de fogo e agressões físicas, com a intenção de neutralizar a vítima para assegurar a subtração do bem
. A redução da pena pela tentativa foi adequadamente fixada em 1/2, em atenção ao iter criminis percorrido, que se aproximou da consumação do delito, considerando que a vítima sofreu disparos e agressões físicas, sobrevivendo por circunstâncias alheias à vontade do agente . Decisão unânime. Recurso improvido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Criminal nº 0000954-09.2023 .8.17.5590; Apelante: Erick William Silva de Albuquerque; Apelado: Ministério Público do Estado de Pernambuco, ACORDAM os Desembargadores que integram a 2ª Câmara Criminal, à unanimidade, em conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do relatório e dos votos proferidos neste julgamento. Recife, data da assinatura digital . Des. Mauro Alencar de Barros Relator (TJ-PE - Apelação Criminal: 00009540920238175590, Relator.: EUDES DOS PRAZERES FRANCA, Data de Julgamento: 28/01/2025, Gabinete do Des. Mauro Alencar de Barros)

EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LATROCÍNIO TENTADO - PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO - INVIABILIDADE - ANIMUS NECANDI DEMONSTRADO - CONDENAÇÃO MANTIDA - ART. 157, § 3º, DO CÓDIGO PENAL - MODALIDADE QUE ADMITE A TENTATIVA - COMPENSAÇÃO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA COM A AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA - NÃO CABIMENTO - RÉU MULTIREINCIDENTE - AUMENTO DA FRAÇÃO DE DIMINUIÇÃO DO APENAMENTO EM VIRTUDE DA TENTATIVA - IMPOSSIBILIDADE - ANÁLISE ESCORREITA DO ITER CRIMINIS PERCORRIDO PELO RÉU - SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DAS CUSTAS PROCESSUAIS - MATÉRIA AFETA AO JUÍZO DA EXECUÇÃO. RECURSO NÃO PROVIDO. 01 . Comprovadas a materialidade e a autoria do delito de latrocínio tentado (art. 157, § 3º, inc. II, c/c art. 14, inc . II, ambos do CP), não há que se falar em desclassificação da conduta, sobretudo quando os elementos de convicção amealhados no curso do processo revelarem a existência de animus necandi intrínseco à execução do crime patrimonial. 02. Em que pese existir posicionamento no sentido de que o latrocínio tentado não foi acolhido pelo ordenamento jurídico pátrio, entende-se que sendo o latrocínio crime complexo, ou seja, envolvendo subtração (roubo) e morte (homicídio), é possível que uma delas não se concretize e a outra sim, logo, se a subtração e a morte são tentadas ou se a subtração é consumada e a morte é tentada restará configurado a tentativa de latrocínio. 03 . A atenuante da confissão espontânea e a agravante da reincidência são preponderantes, nos termos do art. 67 do Digesto Penal, razão pela qual, em regra, devem ser compensadas. Não obstante, se o réu for multirreincidente, revela-se desarrazoada a compensação entre elas, devendo neste caso, a pena provisória ser aumentada, em homenagem aos princípios da proporcionalidade e individualização da pena. 04 . A redução da pena em razão da tentativa (art. 14, inc. II, do CP) deve observar o iter criminis efetivamente percorrido pelo acusado, isto é, deve ser graduada de acordo com a maior ou menor proximidade do agente do completo exaurimento da infração penal. 05 . A escassez de recursos do réu não impede a condenação daquele ao pagamento das custas processuais, devendo a avaliação sobre a possibilidade de se suspender a cobrança respectiva ser realizada pelo Juízo da Execução, que detém melhores condições de apreciar a matéria. (TJ-MG - APR: 10625200013070001 São João del-Rei, Relator.: Rubens Gabriel Soares, Data de Julgamento: 14/02/2023, Câmaras Criminais / 6ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 17/02/2023)

Ementa: Apelações criminais – Latrocínio – Sentença condenatória – Recurso ministerial objetivando a condenação do réu também pelo crime de latrocínio tentado em face da outra vítima e a aplicação do concurso formal entre os delitos consumado e tentado – Defesa que busca a absolvição por fragilidade probatória ou, subsidiariamente, a desclassificação para roubo circunstanciado combinado com o crime de disparo de arma de fogo, o reconhecimento de participação dolosamente distinta, a redução das penas-base e a mitigação máxima das penas, mercê da tentativa – Inadmissibilidade dos recursos – Materialidade e autoria suficientemente demonstradas – Palavras da vítima e das testemunhas assaz importantes e valiosas na apuração dos fatos – Réu confesso –
Evidente o animus necandi, uma vez que um dos agentes criminosos efetuou diversos disparos de arma de fogo, a fim de garantir a subtração do bem – Acusado que, embora não tenha efetuado nenhum disparo, aderiu à conduta de seus comparsas – Impossibilitada, portanto, a desclassificação pretendida –
Atuação relevante do acusado na execução do crime, constituindo verdadeira coautoria criminosa e não mera participação de menor importância – Condenação bem editada, com base em sólido e convincente acervo probatório – Ocorrência de crime único – Impossibilidade de reconhecimento do concurso formal entre o latrocínio tentado e o consumado – Patrimônio de apenas uma vítima violado – Penas-base inalteradas – Reconhecimento da atenuante da confissão – Regime fechado adequado. Recursos desprovidos. (TJ-SP - Apelação Criminal: 15335969020238260228 São Paulo, Relator.: Moreira da Silva, Data de Julgamento: 29/11/2024, 13ª Câmara de Direito Criminal, Data de Publicação: 29/11/2024)

EMENTA: REVISÃO CRIMINAL. LATROCÍNIO COM RESULTADO MORTE, EM CONCURSO MATERIAL CONTRA TRÊS VÍTIMAS E FURTO QUALIFICADO MEDIANTE CONCURSO DE AGENTES (ARTIGOS 157, § 3º, II C/C 69 E 155, § 4º, IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL).

1 . PEDIDO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE LATROCÍNIO PARA ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. PRESENÇA DA PREVISIBILIDADE. TESE REJEITADA.
A FIGURA DO LATROCÍNIO REPRESENTA CRIME COMPLEXO, UMA VEZ QUE ENVOLVE A SUBTRAÇÃO E O HOMICÍDIO E, SENDO ASSIM, CONSTATASSE QUE O RÉU CONTRIBUIU ATIVAMENTE PARA O COMETIMENTO DO DELITO, EM UNIDADE DE DESÍGNIOS E MEDIANTE DIVISÃO DE TAREFAS COM OS DEMAIS, EXERCENDO PLENO DOMÍNIO DO FATO E ASSUMINDO O RISCO DE QUE UM RESULTADO MAIS GRAVE VIESSE A OCORRER . IN CASU, AINDA QUE NÃO SE TENHA PROVAS DE QUE O RÉU PARTICIPOU DAS MORTES DIRETAMENTE, POSTO QUE QUANDO CHEGOU PARA EMBARCAR O GADO OS HOMICÍDIOS JÁ TINHAM SIDO REALIZADOS, ELE CONCORREU PARA O CRIME DE LATROCÍNIO, POIS FEZ PARTE DE TODO O PLANEJAMENTO DA EMPREITADA CRIMINOSA EM CONJUNTO COM OS DEMAIS ENVOLVIDOS. NESSE CONTEXTO, É CERTO QUE O AGENTE QUE TOMA PARTE EM CRIME DE ROUBO DO QUAL DECORREU A MORTE DA VÍTIMA RESPONDA POR LATROCÍNIO AINDA QUE NÃO TENHA CAUSADO DIRETAMENTE A MORTE
.

2. PEDIDO DE AFASTAMENTO DO CONCURSO MATERIAL, DEVENDO SER APLICADO O CRIME CONTINUADO . IMPOSSIBILIDADE. INCABÍVEL O RECONHECIMENTO DE CONTINUIDADE DELITIVA ENTRE OS CRIMES DE LATROCÍNIO E ROUBO. NO CASO DOS CRIMES DE ROUBO MAJORADO E LATROCÍNIO, SEQUER É NECESSÁRIO AVALIAR O REQUISITO SUBJETIVO SUPRACITADO OU O LAPSO TEMPORAL ENTRE OS CRIMES, PORQUANTO NÃO HÁ ADIMPLEMENTO DO REQUISITO OBJETIVO DA PLURALIDADE DE CRIMES DA MESMA ESPÉCIE. O ROUBO TUTELA O PATRIMÔNIO E A INTEGRIDADE FÍSICA (VIOLÊNCIA) OU O PATRIMÔNIO E A LIBERDADE INDIVIDUAL (GRAVE AMEAÇA); POR OUTRO LADO, O LATROCÍNIO, O PATRIMÔNIO E A VIDA . POR CERTO, OS CRIMES DE ROUBO E LATROCÍNIO FORAM COMETIDOS EM CONCURSO MATERIAL, PORQUANTO PRATICADOS MEDIANTE AÇÕES INEQUIVOCAMENTE AUTÔNOMAS. NÃO SE PODE CONFUNDIR A UNIDADE DO CONTEXTO EM QUE OS FATOS OCORRERAM COM A UNIDADE DE AÇÕES OU CONDUTAS ENTÃO EXIGIDAS PARA QUE SE CARACTERIZE A CONTINUIDADE DELITIVA, MOTIVO PELO QUAL SE IMPÕE A MANUTENÇÃO DA REGRA DO CONCURSO MATERIAL. (TJ-PA - REVISÃO CRIMINAL: 08071607620238140000 17445882, Relator.: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS, Data de Julgamento: 05/12/2023, Seção de Direito Penal)

II.b) Quanto a dosimetria

O recorrente aduz que a pena foi fixada em patamar elevando pois, as
circunstância
s e
consequências
do delito foram valoradas negativamente com base em argumentos inidôneos

As
circunstâncias do crime
são aspectos objetivos e subjetivos de natureza incidental que revestem o delito no plano concreto. No caso dos autos, o julgador a valorou negativamente em razão do concurso de agentes durante o cometimento do delito. A participação de mais de um agente não é elementar do crime em de roubo e não foi usado como qualificadora, além do que a
intensidade e funcionalidade da cooperação delitiva foram determinantes para a
execução.

As consequências do
crime referem-se aos
efeitos concretos e específicos produzidos pela infração pena
l
, que extrapolem aqueles normalmente inerentes ao tipo penal. O juízo de primeiro grau valorou corretamente o
contexto traumático agravado pela presença de crianças que presenciaram o pai ser alvejado por arma de fogo, pois não se
trata de mera presunção abstrata de abalo emocional. A exposição de menores a cena de extrema violência armada constitui consequência que extrapola o dano patrimonial ou o risco individual da vítima direta. A gravidade da situação é objetiva e manifesta.

Ademais, o quantum mostra-se razoável e proporcional ao delito praticado, pois conforme entendimento reafirmado pela Quinta Turma do STJ, não há direito subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor. A legislação penal brasileira não estabeleceu critérios matemáticos impositivos para a primeira fase da dosimetria, conferindo ao magistrado uma discricionariedade vinculada à fundamentação idônea e concreta, senão vejamos:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CONTRABANDO. DOSIMETRIA DA PENA. ELEVADA QUANTIDADE DE CIGARROS CONTRABANDEADOS. ELEVAÇÃO DA PENA-BASE. POSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VINCULAÇÃO DO JULGADOR AO QUANTUM DE AUMENTO DE 1/6. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. A grande quantidade de cigarros contrabandeados pelo réu (385 mil maços) autoriza a exasperação da pena-base.

2

. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base, 1/8 do intervalo supracitado ou mesmo outro valor.

3. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.966.870/RS, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022);

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. NULIDADE. USO DE ALGEMAS. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. DOSIMETRIA. PROPORCIONALIDADE DA PENA-BASE. AUSÊNCIA DE CRITÉRIO DE AUMENTO IMPOSI TIVO ESTABELECIDO PE LA JURISPRUDÊNCIA. RECONHECIMENTO DO REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 7 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA STJ. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Nos termos da jurisprudência desta Corte, a utilização de algemas, desde que devidamente fundamentada em elementos concretos que se amoldem às circunstâncias previstas na Súmula Vinculante n. 11 do Supremo Tribunal Federal STF, não gera nulidade processual.

2. No caso dos autos, as instâncias ordinárias justificaram a utilização das algemas, alegando que a prisão em flagrante ocorreu em uma rodovia e os recorrentes dispunham de veículo para se locomover, revelando, assim, eventual risco de fuga, além da ameaça à integridade dos envolvidos e terceiros, inclusive, diante da grande quantidade de drogas apreendidas.

3. No que tange à dosimetria,

"A legislação penal não estabeleceu nenhum critério matemático (fração) para a fixação da pena na primeira fase da dosimetria. Nessa linha, a jurisprudência desta Corte tem admitido desde a aplicação de frações de aumento para cada vetorial negativa: 1/8, a incidir sobre o intervalo de apenamento previsto no preceito secundário do tipo penal incriminador
(HC n. 463.936/SP, Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, DJe 14/9/2018); ou 1/6 (HC n. 475.360/SP, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma, DJe 3/12/2018);

como também a fixação da pena-base sem a adoção de nenhum critério matemático. [...] Não há falar em um critério matemático impositivo estabelecido pela jurisprudência desta Corte, mas, sim, em um controle de legalidade do critério eleito pela instância ordinária, de modo a averiguar se a pena-base foi estabelecida mediante o uso de fundamentação idônea e concreta (discricionariedade vinculada)
" (AgRg no HC n. 603.620/MS, relator Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 9/10/2020).

4.

Não há falar em direito subjetivo do acusado em ter 1/6 (um sexto) de aumento da pena mínima para cada circunstância judicial valorada negativamente. No caso dos autos, o aumento da pena-base, referente ao delito de tráfico ilícito de entorpecentes, em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, pela presença de 2 (duas) circunstâncias judiciais desfavoráveis, utilizando-se do critério de 1/8 (um oitavo) da diferença entre a pena máxima e mínima previstas legalmente para o tipo penal, revela-se proporcional e adequado.

5. In casu, considerando a existência de considerável organização e capacidade financeira, a revisão do entendimento firmado pelas instâncias ordinárias, a fim de acolher a pretensão de incidência da causa especial de diminuição da pena prevista no § 4º do art. 33 da Lei Federal n. 11.343/06, demanda, necessariamente, o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providência vedada pela Súmula n. 7/STJ.

6. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.898.916/RS, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 21/9/2021, DJe de 27/9/2021);

PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. MOEDA FALSA. ANPP. DENÚNCIA RECEBIDA ANTES DA VIGÊNCIA DA LEI 13.964/2019. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. DESCABIMENTO. DOSIMETRIA DA PENA. INEXISTÊNCIA DE DIREITO SUBJETIVO AO AUMENTO DE 1/6 POR CADA CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL NEGATIVA. ART. 64, I, DO CP. MAUS ANTECEDENTES. INAPLICABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. É inviável a oferta de ANPP quando a denúncia foi recebida antes da entrada em vigor da Lei 13.964/2019. Precedentes.

2. "Não se cogita a aplicação do princípio da insignificância ao crimes de moeda falsa, pois o bem jurídico protegido de forma principal é a fé pública, ou seja, a segurança da sociedade, sendo irrelevante o número de notas, o seu valor ou o número de lesados" (HC 439.958/SP, de minha relatoria, QUINTA TURMA, julgado em 26/6/2018, DJe 1º/8/2018).

3

. Não há direito do subjetivo do réu à adoção de alguma fração de aumento específica para cada circunstância judicial negativa, seja ela de 1/6 sobre a pena-base ou mesmo outro valor.

4. O período depurador do art. 64, I, do CP não se aplica aos maus antecedentes.

5. Agravo regimental desprovido.

(AgRg no REsp n. 1.969.774/SP, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 15/3/2022, DJe de 18/3/2022).

No caso dos autos, na primeira fase o juízo valorou negativamente dois vetores, o que já é suficiente para elevar a pena-base acima do mínimo legal. Em seguida, a pena foi atenuada e por fim reduzida em razão de causa de diminuição da pena.

Assim, a pena resta corretamente individualizada.

III) Conclusão

Ante o exposto,

CONHEÇO
do recurso de apelação e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO
, para manter integralmente a r. sentença condenatória proferida pelo juízo

a quo
, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

Belém/PA, datado e registrado eletronicamente.

SARAH CASTELO BRANCO MONTEIRO RODRIGUES

Desembargadora - Relatora

Belém, 08/05/2026